Tribunal: TJMT
Processo: 1016268-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016268-37.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES.
Impetrante: Henrique Pestana de Sousa
Paciente: Luiz Carlos Galha
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de Luiz Carlos Galha, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar formulado no bojo do processo executivo de pena n. 0008197-94.2010.8.11.0006.
Aduz o impetrante que o paciente é portador de doença crônica – hipertensão arterial –, contexto apto a revelar que “o reeducando é pessoa considerada de grupo de risco quanto à contaminação pelo vírus Covid-19, devido sua saúde debilitada” (id. 52996967).
Relata que, além da patologia que acomete o beneficiário, resta comprovado pelo Relatório da unidade ambulatorial da Cadeia Pública de Cáceres que Luiz Carlos Galha “manteve contato com outro reeducando infectado com o vírus” (id. 52996967).
Exprime que, a despeito da grave situação retratada, o feito permanece concluso para decisão há mais de 20 (vinte) dias.
Explana que a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pedido, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime fechado afigura-se manifestamente ilegal ante o patente risco de contaminação do coronavírus (Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça).
Quanto ao tratamento médico fornecido e às condições estruturais do estabelecimento prisional em que o beneficiário está recluso, elenca que “o tratamento de saúde aos reeducandos e réus presos na unidade prisional desta urbe é, lamentavelmente, bastante precário e, como se sabe, a cadeia encontra-se com a capacidade máxima extrapolada o que são fatores preocupantes para uma eventual disseminação/proliferação da mencionada doença” (id. 52996967).
Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja imposta a prisão domiciliar ao paciente.
Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, cumprindo, porém, determinar-se providência diversa daquela requerida.
Em detida análise dos documentos carreados, e em consulta ao sistema SEEU (executivo de pena n. 0008197-94.2010.8.11.0006), vê-se que os autos estão conclusos para decisão desde 20.07.2020.
O pleito defensivo – concessão de prisão domiciliar – pauta-se na comorbidade, devidamente comprovada na inicial, que acomete o paciente. No ponto, em consulta ao executivo de pena de Luiz Carlos Galha, extrai-se do Relatório Médico mais recente (17.07.2020), elaborado pelo Setor de Saúde do Centro de Ressocialização de Cáceres, as seguintes informações:
“Relatório de Saúde do Recuperando: Luiz Carlos Galha
Informamos que o mesmo é hipertenso, em uso contínuo de medicação hipotensora e dieta adequada à sua condição.
É contato positivo para COVID-19, recebeu o tratamento precoce para COVID-19, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e prescrição médica. E não apresenta queixas médicas importantes neste momento” (movimento n. 70, sistema SEEU).
Frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça consignou que “o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Quanto à temática, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que “a crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco” (STJ. AgRg no HC n. 579552/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 09.06.2020).
Na espécie, a condição clínica do paciente, somada ao efetivo contato deste com reeducando contaminado pelo coronavírus, evidenciam que a análise do pedido feito ao juízo de execução penal deve-se dar de forma célere e urgente.
Ademais, em atenção às peculiaridades da respectiva unidade prisional, nota-se que, em 30.06.2020, o Diretor da Cadeia Pública de Cáceres encaminhou o Ofício n. 248/2020 à Defensoria Pública da comarca, nos moldes abaixo:
“Informo a Vossa Senhoria, para conhecimento e providências cabíveis, a relação de reeducandos que testaram positivo para COVID-19 (coronavírus):
Diego Lopes Toledo;
Édipo Lauristo da Silva Queiroz;
Kayro Costa Silva;
Rian de Souza Ferreira;
Lucinei Aparecido de Souza;
Alexander da Silva;
Elias Pedro dos Santos;
Francisco da Graça;
Luiz Rodrigues;
Rafael Pinto de Souza;
Valmir da Silva Santos” (id. 52996990).
Dessa forma, além da devida comprovação de que o beneficiário se insere no grupo de risco e que teve contato com um dos reeducandos que testaram “positivo” à doença, o quantum de reclusos contaminados atesta o elevado risco de propagação.
À toda evidência, salienta-se que, nesta análise superficial, não há elementos comprobatórios hábeis a demonstrar que Luiz Carlos Galha faz jus à substituição da prisão decorrente de sentença condenatória pela domiciliar.
Em linha ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, indispensável que, ao fim almejado, “eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ. AgRg no HC n. 580959/SC. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 17.06.2020).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, porém, de ofício, concedo ordem de habeas corpus para determinar ao juízo a quo a análise do pedido de concessão de prisão domiciliar formulado por Luiz Carlos Galha no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente acerca do atual estado de saúde do paciente, do tratamento médico/medicamentoso fornecido pelo estabelecimento prisional, das medidas de prevenção tomadas, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada